Tribunal: TJBA
Processo: 8000926-84.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000926-84.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENNYS SILVA DE SENA

Advogado(s)
:
CATIA DOS REIS BATISTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. CARGO DE AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS (ACE). CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 DO STF. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O PREENCHIMENTO DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Inicialmente, mantenho a gratuidade judiciária deferida em favor da parte apelante no processo de origem, uma vez que inexiste nos autos qualquer comprovação de alteração da capacidade econômica da requerente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

2 – A controvérsia jurídica reside na convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas (cadastro de reserva), diante da alegada criação de novos postos por lei durante a validade do certame.

3 – Na hipótese vertente, constata-se que o Município de Barreiras realizou o certame para provimento do cargo de Agente de Controle de Endemias, oferecendo, inicialmente, 20 (vinte) vagas totais (Edital nº 01/2022 – ID 92904894). Posteriormente, a Lei n.º 1.632/2024 ampliou o quadro para 90 vagas (ID 92904905).

4 – A apelante sustenta que a criação das referidas vagas e a existência de um déficit de pessoal geram o dever imediato de nomear. Entretanto, os documentos constantes dos autos demonstram que a Administração Municipal não está inerte, considerando que houve a prorrogação da validade do concurso até fevereiro de 2027 (Decreto nº 20/2025) e a efetiva convocação de 40 candidatos até o momento, superando o número de vagas inicialmente previsto (ID 92904916 e ID 92905319).

5 – O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 837311/PI com repercussão geral reconhecida (TEMA 784), firmou a tese no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital detém mera expectativa de direito, sendo excepcional o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de: (i) aprovação dentro do número de vagas; (ii) preterição por desrespeito à ordem de classificação; e (iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do anterior, acompanhados de comportamento arbitrário e imotivado da Administração.

6 – Com efeito, depreende-se que a regra para o candidato em cadastro de reserva é a mera expectativa de direito. Para que surja o direito líquido e certo à nomeação, o impetrante deve demonstrar, de plano, a arbitrariedade da Administração Pública.

7 – O fato da parte apelada não convocar todos os aprovados no cadastro de reserva imediatamente após a criação das vagas por lei não configura, por si só, ato ilegal. Enquanto o concurso estiver no prazo de validade, vigora o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública para preencher as vagas conforme o planejamento administrativo e as limitações orçamentárias.

8 – Ressalta-se que o Tema 698 do STF, invocado pela parte apelante, versa sobre a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde em casos de deficiência grave. Contudo, não restou demonstrada nos autos uma omissão estatal desproporcional ou um risco sistêmico à saúde que autorize o Poder Judiciário a imiscuir-se na gestão de pessoal do Executivo, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes (Art. 2º da CF/88).

9 – Destarte, inexistindo prova de preterição arbitrária ou imotivada, a situação do apelante permanece como mera expectativa de direito, a ser concretizada conforme a discricionariedade da Administração Municipal dentro do prazo de validade do concurso, que ainda vigora até 2027.

10 – O Eminente Procurador de Justiça AIRTON JUAREZ CHASTINET MASCARENHAS JÚNIOR ao analisar a presente demanda corroborou no mesmo sentido, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ante a ausência de demonstração de preterição arbitrária ou de direito líquido e certo à nomeação imediata (ID 94048534).

11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso desprovido. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de Mandado de Segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000926-84.2025.8.05.0022, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras – BA, apelante DENNYS SILVA DE SENA e apelada MUNICÍPIO DE BARREIRAS – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I